Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739695-16.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA ELMA MIRANDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo da COORPRE, para ciência e cumprimento da decisão do STJ (id 49852367). Após, arquivem-se. I. Brasília/DF, 25/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator